Tribunal: TJSP
Processo: 2305215-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL QUE AINDA PERMANECE – ASTREINTES DEVIDAS
- - A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL QUE AINDA PERMANECE – ASTREINTES DEVIDAS
- - A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- A parte agravante, junto à impugnação ao cumprimento de sentença, não apresentou qualquer prova de que teria cumprido a obrigação de fazer. Como bem destacado na r. decisão agravada, o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, isto é, de limpeza e despoluição da lagoa, deverá ser apurado por outra perícia técnica – o que não afasta, por evidente, a incidência das astreintes, já que há provas de que a degradação ambiental ainda permanece.
RECURSO IMPROVIDO